Tribunal: STF
Processo: ARE 1459413
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXAS MUNICIPAIS. LIMPEZA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea ado permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:   



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Município de Campinas Insurgência quanto à taxa de lixo Fato gerador da taxa Coleta de lixo domiciliar Prestação desvinculada dos demais serviços de limpeza pública em geral Constitucionalidade Súmula Vinculante 19 Base de cálculo Uso de elemento da base de cálculo do IPTU Irrelevância Súmula Vinculante 29 Honorários advocatícios Cabimento em exceção de préexecutividade acolhida para extinguir em parte a execução fiscal Mínima sucumbência da Municipalidade que autoriza a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC RECURSO DESPROVIDO.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 139, § 2º, 142, 144, §5º e §7º, 150, II e IV, § 2º, e 142) da Constituição da República.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade com base na incidência das Súmulas 279 e 636 do STF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 146 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” (DJe de 13/2/2009) 



    In casu, o acórdão ora recorrido não destoa desse entendimento quanto à exigibilidade das taxas municipais sob análise, ressalvada a denominada taxa de lixo ou resíduos.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente